Tribunal: TJMT
Processo: 1007203-30.2025.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007203-30.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE), ANDREIA GUIMARAES MAIA - CPF: 031.348.501-17 (RECORRIDO), CARLA ADRIANA POLIZELI LUZ DE MORAES - CPF: 052.568.201-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1007203-30.2025.8.11.0004
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças.

Recorrente: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

Recorri
da
: ANDREIA GUIMARÃES MAIA.

Data do Julgamento Virtual:
10 a 12/02/2026.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PÚBLICA. BURACO NÃO SINALIZADO. OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DA VIA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Barra do Garças contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, decorrentes de acidente sofrido pela autora ao trafegar com motocicleta em via pública municipal com buraco de grandes proporções, sem sinalização e coberto por água da chuva, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 e por danos materiais no valor de R$ 484,00, julgando improcedente o pedido de dano estético.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município responde civilmente pelos danos decorrentes de acidente causado por buraco não sinalizado em via pública, à luz da responsabilidade objetiva da Administração Pública; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais e materiais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental e fotográfica demonstra a existência de buraco de grandes proporções em via pública municipal, sem adequada sinalização, caracterizando omissão do ente público no dever de conservação e fiscalização das vias.

4.

O acidente ocorreu em razão direta da má conservação da via pública, restando configurados o dano e o nexo de causalidade entre a omissão administrativa e as lesões sofridas pela autora.

5.

A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

6.

Os danos materiais restaram comprovados por documentos fiscais que evidenciam as despesas com o reparo da motocicleta.

7.

O dano moral é caracterizado pelas lesões físicas, transtornos e riscos à integridade da autora, superando o mero aborrecimento.

8.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os critérios de moderação, razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

9.

O dano estético não restou comprovado, diante da ausência de sequelas permanentes, deformidades ou cicatrizes relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O Município responde objetivamente pelos danos causados a particulares em razão de omissão na conservação e sinalização de via pública, quando comprovados o dano e o nexo de causalidade.

2.

É devida indenização por dano moral quando o acidente em via pública ocasiona lesões físicas e transtornos relevantes à vítima.

3.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

4.

O dano estético exige prova de sequelas permanentes ou deformidades relevantes, não se presumindo a partir de lesões temporárias.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CF/1988, art. 5º, V; CC, arts. 186, 927 e 944; Lei nº 9.099/95, arts. 6º, 38, 46 e 55; CPC, arts. 355, I, e 337.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC nº 0005619-96.2012.8.11.0004, Rel. Des. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.05.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: a)
condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
,

devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária; e b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano material no valor de
R$

484
,
00
, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

O recorrente pretende a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos, ou reduzir o quantum indenizatório arbitrado.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...)
Vistos, etc.

1.
RELATÓRIO
.

Em que pese dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, tendo em vista o objeto da demanda e os eventos ocorridos, passa-se a relatar.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Moral e Material e Estéticos proposta por ANDREIA GUIMARAES MAIA em face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT.

Narra que estava trafegando com sua motocicleta junto à Rua 09, Residencial Toledo na presente comarca, quando fora surpreendida por uma deformidade na pista (buraco).

Alude que não havia qualquer sinalização e que em virtude do acidente sofrera danos de ordem material, relativamente aos reparos que foram necessários para consertar sua motocicleta bem como danos de ordem moral e estética.

Juntou aos autos fotografias, id 198240127, bem como documentos fiscais ids 198240128 e 198240131 que referem-se aos gastos que alega ter dispendido.

O município por sua vez, devidamente citado via sistema, apresentou defesa id 201046088, alegando em síntese que não há como vislumbrar o local exato do acidente e que deve ser aplicada a teoria da responsabilidade objetiva.

Obtempera ainda que eventual indenização deverá ser fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Não juntou qualquer documento com a procuração, ressalvado a procuração.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

2.
FUNDAMENTAÇÃO

2.1.
PRELIMINARES

In casu
, verifico que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil.

Portanto, o processo está plenamente apto para julgamento.

3.
MÉRITO

A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei.

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Analiso.

De proêmio, rejeito os argumentos da parte ré, haja vista que na leitura da inicial é possível extrair elementos suficientes para identificar o local do acidente.

Ademais, verifico que os arquivos em mídia, juntados quando da ocorrência do acidente, id 198240118, pág. 2.

A referida via é conhecida, pois, de grande fluxo de veículos, sendo denominada como via “coletora”, sendo via anterior a uma importante pista reputada como “arterial”, ou seja, de grande movimentação que liga vários bairros ao centro da cidade.

É de conhecimento público que na localidade onde ocorrera o acidente as condições das vias estão em precárias condições, colocando constantemente em risco a integridade física dos contribuintes.

Desta forma, compulsando os autos é incontroverso que o evento narrado nos autos ocorreu em razão da existência de buraco na via, a qual não estava sinalizado, devendo ser ressaltado que o buraco se encontrava cheio de água, após chuvas, não sendo possível mensurar a profundidade e sua dimensão, portanto, restando evidenciada a responsabilidade do ente municipal pela negligência do dever de conservação e sinalização da via pública, sobre a existência de buraco, circunstância determinante para a ocorrência dos danos causados a autora.

Não se olvide ainda que o sistema jurídico brasileiro adota nos presentes casos a teoria da responsabilidade objetiva do ente público, portanto, independe de dolo ou culpa da vítima, mas, devendo ser demonstrado apenas o nexo causal e o dano sofrido, situação que está satisfatoriamente encartada no caderno processual.

Presentes o ato lesivo, o dano e o nexo causal, surgem para a Administração Pública o dever de indenizar, fundada na teoria do risco administrativo caracteriza-se pela responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, atuando nessa condição causarem a terceiros, assegurando-lhes o direito de regresso contra o causador do dando quando este atuar de modo doloso ou culposo.

Demonstrados o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta pública, fica configurado o dever de indenizar, que se inclui, na espécie, além do dano material comprovado nos autos, o dano moral.

Precedentes:

(...)

Os danos morais por sua vez devem ser analisados sob a ótica da dupla finalidade, ou seja, reparar o dano causado à vítima, bem como reveste-se de caráter pedagógico, atuando de forma repressiva.

Assim sendo, na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5º da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de
R$ 7.000,00

(sete mil reais)
a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, portando,
procedente
.

Relativamente ao dano estético, não vislumbro que restou comprovada limitação, deformidade ou mesmo a necessidade de intervenção cirúrgica, fatos esses que verdadeiramente fariam emergir a ocorrência e aplicação do referido instituto.

As fotografias colacionadas, mostram lesões que não são suficientes para causar o dever de reparar esteticamente, haja vista a plena recuperação, conforme os próprios arquivos em mídia juntados, 198240127 – pág. 6, demonstram a plena recuperação e ausência de lesões graves cujas deformidades implicassem sequelas permanentes ou cicatrizes profundas,
portanto, improcedente
.

Por fim, relativamente ao dano material, restou demonstrado nos autos pela documentação carreada, pelo que se
julga procedente
.
(...)”

Pois bem. Conforme os relatos iniciais, no 07.05.2025, por volta das 19 horas, a recorrida trafegava com sua motocicleta, marca Honda/Biz 110 I, modelo 2017, placa QBK5B09, Exercício 2024, ano fabricação: 2016, ano modelo: 2017, Renavam 01106178642, número do CRV 254258248312, pela Rua 9, bairro Toledo, na cidade de Barra do Garças, sendo que no local existia um buraco de grandes proporções, sem a devida sinalização, iluminação e que estava coberto pela água da chuva, momento que sofreu uma queda e teve lesões em todo o corpo.

O conjunto probatório carreado ao feito, demonstra que ocorreu omissão da Administração Pública, no que se refere à conservação das vias públicas sob a sua responsabilidade. As fotografias demonstram a falha na manutenção da via pública.

Portanto, não restam dúvidas que a via pública sofre com a falta de manutenção, sendo dever legal do Município de Cuiabá assegurar a segurança no trânsito de pedestres.

Nesse sentido fato incontroverso a ocorrência do acidente e a inteira responsabilidade do recorrente, uma vez que não comprovou nenhum fato impeditivo ou extintivo do direito da reclamante.

A natureza objetiva da responsabilidade no caso em comento tem assento tanto na Constituição Federal, pela vertente de Responsabilidade Civil das Concessionárias de Serviço Público, nos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro.

Nesse sentido, no caso em comento aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva, constitucionalmente consignada no art. 37, parágrafo 6º, da CF/88, que está caracterizada, independentemente da presença de culpa da Administração, sempre que demonstrada a existência de nexo causal entre o dano sofrido e o fato administrativo, consistente em qualquer conduta estatal - comissiva ou omissiva.

Para que se configure a obrigação de indenizar, torna-se necessário averiguar se existe o nexo de causalidade entre a conduta lesiva imputada à Administração e o dano efetivamente sofrido pelo particular.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
BURACOS EM VIA PÚBLICA – MÁ CONSERVAÇÃO –RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL POR OMISSÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A responsabilidade civil do poder público, fundada na conduta omissiva na prestação de serviços, tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do dano e do nexo causal entre a omissão na prestação do atendimento e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa.

2. Evidenciadas a conduta omissiva do ente público, bem como a ocorrência de negligência, restam preenchidos os requisitos para a aplicação da responsabilidade subjetiva, impõe-se o dever de indenizar.

3. Autora que se envolveu em acidente de trânsito em razão de buracos na via pública, causando sua queda da motocicleta e lesões nos ligamentos do ombro. Danos morais devidos.

4. A mera alegação de prejuízo é insuficiente à caracterização de lucros cessantes, vez que o arbitramento depende de efetiva comprovação e mensuração, que não foram demonstrados pela interessada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - AC: 00056199620128110004, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/05/2023)
(destaquei).

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 7.000,00
(sete mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente, ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026